Tribunal: TJPA
Processo: 0392489-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392489-30.2016.8.14.0301

APELANTE: JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA, JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 03924893020168140301

__________________________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, inconformado com a Decisão de ID 17113085.

Diz o Embargante que: “
O Acórdão embargado fundamenta a manutenção da sentença recorrida pela análise do laudo médico constante nos autos, afirmando que “verifica-se que no caso do Autor estamos, de fato, diante de uma invalidez parcial, tendo o perito concluído que o Autor teve sequelas do acidente de moto, porém sem sintomas cognitivos, sendo que as crises convulsivas estariam controladas por meio de medicamento e sua redução de capacidade teria sido na proporção de apenas 10% (dez por cento).” Ocorre, Excelências, que o laudo pericial em momento algum informa que o embargado está inválido, sendo que o nobre perito não pontua a ocorrência de invalidez permanente total ou imparcial do autor, apenas conclui que após o acidente automobilístico houve a “sequela residual na ordem de 10%”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 03924893020168140301

__________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.
A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

Em relação aos embargos de declaração, estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil que:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC."

No caso em tela, ficou devidamente esclarecido que: “
Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Autor estamos, de fato, diante de uma invalidez parcial, tendo o perito concluído que o Autor teve sequelas do acidente de moto, porém sem sintomas cognitivos, sendo que as crises convulsivas estariam controladas por meio de medicamento e sua redução de capacidade teria sido na proporção de apenas 10% (dez por cento)”.

Portanto, basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Portanto, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024